Tribunal: TJSP
Processo: 2275588-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida. Insurgência contra decisão que determinou restabelecimento de plano de saúde em favor do agravado. Rescisão operada unilateralmente. Pagamentos das mensalidades subsequentes foram comprovados, inclusive envolvendo negociação de dívida, com o aceite da operadora. Presença da prova inequívoca, capaz de convencer da

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida. Insurgência contra decisão que determinou restabelecimento de plano de saúde em favor do agravado. Rescisão operada unilateralmente. Pagamentos das mensalidades subsequentes foram comprovados, inclusive envolvendo negociação de dívida, com o aceite da operadora. Presença da prova inequívoca, capaz de convencer da verossimilhança das alegações do segurado. Risco de dano irreparável patente. Requisitos para antecipação da tutela preenchidos. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275588-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, é agravado
MAURO GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275588-97.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.275.588-97.2020.8.26.0000
Agravante:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA.
Agravado:
MAURO GONÇALVES DA SILVA
Comarca:
BARRETOS
Voto n.o 47.389
Obrigação de fazer, cumulada com indenização.
Tutela de urgência deferida. Insurgência contra
decisão que determinou restabelecimento de plano
de saúde em favor do agravado. Rescisão operada
unilateralmente. Pagamentos das mensalidades subsequentes foram comprovados, inclusive
envolvendo negociação de dívida, com o aceite da
operadora. Presença da prova inequívoca, capaz de
convencer da verossimilhança das alegações do
segurado.
Risco
de
dano
irreparável
patente.
Requisitos para antecipação da tutela preenchidos.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 118/120 dos autos na origem,
que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para
determinar que a ré efetue o restabelecimento do plano de saúde.
Alega a agravante que o plano de saúde foi cancelado
devido ao inadimplemento do agravado em relação à mensalidade de maio de
2019, havendo prévia notificação para tanto e concessão de prazo para
pagamento do valor em atraso. Aduz que não há perigo de dano, porquanto o
plano está inativo há um ano, tampouco se verifica a probabilidade do direito,
visto que a rescisão ocorreu em razão da inadimplência do segurado. Afirma
que o fato de a recorrente conceder a benesse de manter o plano ativo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275588-97.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 3/4
período superior ao que determina a legislação não caracteriza qualquer
direito do recorrido à manutenção eterna do contrato. Argumenta que há
expressa previsão contratual e legal de rescisão em casos de inadimplência
superior a 60 dias, com plena ciência do beneficiário, portanto, a conduta da
operadora tem legitimidade, devendo ser observado o pacta sunt servanda.
Afinal requer o provimento do recurso, antecedido da outorga de efeito
suspensivo, para que seja revogada a liminar deferida em favor do polo ativo.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, sendo que, no caso presente, verificam-
se devidamente delineados tais pressupostos.
Pelo que se depreende do instrumento, o plano de saúde
do agravado fora cancelado em virtude de atraso no pagamento da
mensalidade vencida em maio de 2019, o que, em análise perfunctória, se
mostra abusivo, visto que, após a notificação ao consumidor a respeito do
débito, ocorrida somente em outubro de 2019 e recebida por terceiro, houve o
pagamento das prestações subsequentes até novembro de 2019.
Ademais, o autor comprovou que, após tratativas para
solução administrativa da pendência com representante da ré, o polo ativo
efetuou o pagamento do boleto com vencimento em fevereiro de 2020, em
valor superior ao que pagava mensalmente, havendo aceite por parte da
operadora, o que, em juízo de cognição sumária, leva à conclusão de que
ocorreu o acerto de contas.
Destarte, está evidenciada a boa-fé do segurado, além do
que, em análise perfunctória, eventual débito anterior não poderia ensejar o
cancelamento automático do plano, porquanto o usuário vinha fazendo o
pagamento das mensalidades regularmente nos meses subsequentes.
Convém ressaltar que a rescisão unilateral do contrato é
passível de ensejar dano irreparável ou de difícil reparação ao segurado, posto
que ficaria privado de tratamento médico-hospitalar, além de figurar como
beneficiário do plano de saúde por muitos anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275588-97.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 4/4
A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou
o entendimento no sentido de que: “A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de
saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez
dias para purgar da mora.” (Súmula 94).
Assim, por ora, a manutenção do contrato entabulado
entre as partes está em condições de prevalecer, contanto que os pagamentos
sejam feitos regularmente, devendo, no mais, ser aguardada a fase
processual pertinente para discussão pormenorizada, mesmo porque, nenhum
prejuízo haverá à agravante, que terá a contraprestação correspondente.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302